Tribunal: STJ
Processo: 0435565-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050084 - MS(2025/0435565-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TAINARA FERNANDA DE SOUZA SAMPAIO - MS022081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO
DO CPP.
ART. 621
AÇÃO REVISIONAL MANEJADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
SUFICIENTES
PARA
A
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A orientação desta Corte é a de que "a hipótese de insuficiência ou
fragilidade do arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma
das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos
incisos do
do Código de Processo Penal" (AgRg no
art. 621
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
REsp n. 2.004.958/RJ,
.
29/6/2023)
2. Segundo o entendimento do STJ, "o escopo restrito da revisão
criminal, ajuizada com fundamento no
do Código de
art. 621, inciso I,
Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o
que não confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl
no
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp 1940215/RJ,
DJe
e "o cabimento da revisão criminal ocorre
16/11/2021,
25/11/2021)
em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda
apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa
julgada e da segurança jurídica" (AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP,
relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2021,
DJe
.
7/6/2021)
Documento eletrônico VDA54108811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 358eaa9e-42b0-4acd-aec5-981588e7968d

3. A condenação está amparada em conjunto probatório suficiente, o
que inclui a declaração de três usuários, que confirmaram, em juízo,
haver comprado a droga do réu, e a defesa não apresentou nova prova
capaz de inocentá-lo.
4. O entendimento firmado pela Corte de origem está em harmonia com
a orientação deste Superior Tribunal, segundo a qual "A aplicação da
minorante do tráfico privilegiado exige o cumprimento dos requisitos
legais, sendo vedada sua concessão em casos de reincidência ou maus
antecedentes" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
946.284/MS,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
,
26/2/2025,
6/3/2025)
como na espécie, em que o sentenciado é reincidente e tem maus
antecedentes.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 358eaa9e-42b0-4acd-aec5-981588e7968d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050084 - MS (2025/0435565-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TAINARA FERNANDA DE SOUZA SAMPAIO - MS022081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO
DO CPP.
ART. 621
AÇÃO REVISIONAL MANEJADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
SUFICIENTES
PARA
A
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A orientação desta Corte é a de que "a hipótese de insuficiência ou
fragilidade do arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma
das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos
incisos do
do Código de Processo Penal" (AgRg no
art. 621
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
REsp n. 2.004.958/RJ,
.
29/6/2023)
2. Segundo o entendimento do STJ, "o escopo restrito da revisão criminal,
ajuizada com fundamento no
do Código de Processo
art. 621, inciso I,
Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não
confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl no
Documento eletrônico VDA53748317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:59
Código de Controle do Documento: e6190e69-c555-4a72-8023-1a64e5467df3

rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp 1940215/RJ,
DJe
e "o cabimento da revisão criminal ocorre
16/11/2021,
25/11/2021)
em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda
apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada
e da segurança jurídica" (AgRg no
relator o
AREsp n. 1.846.669/SP,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2021, DJe
.
7/6/2021)
3. A condenação está amparada em conjunto probatório suficiente, o que
inclui a declaração de três usuários, que confirmaram, em juízo, haver
comprado a droga do réu, e a defesa não apresentou nova prova capaz de
inocentá-lo.
4. O entendimento firmado pela Corte de origem está em harmonia com a
orientação deste Superior Tribunal, segundo a qual "A aplicação da
minorante do tráfico privilegiado exige o cumprimento dos requisitos
legais, sendo vedada sua concessão em casos de reincidência ou maus
antecedentes" (AgRg no HC n. 946.284/MS, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
,
26/2/2025,
6/3/2025)
como na espécie, em que o sentenciado é reincidente e tem maus
antecedentes.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que,
MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
liminarmente, deneguei a ordem no habeas corpus impetrado em seu favor (fls. 73-
77).
Neste regimental, a defesa reitera que a condenação está amparada em
provas insuficientes e inidôneas. Afirma que a ínfima quantidade de drogas
apreendidas permite a concessão do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA53748317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:59
Código de Controle do Documento: e6190e69-c555-4a72-8023-1a64e5467df3

Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito ao órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recorrente foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime fechado, mais
700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, a fim
de alterar a pena definitiva do réu para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e
630 dias-multa, mantido o regime fechado, e a condenação transitou em julgado.
Manejada a revisão criminal, o pedido não foi conhecido.

Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem assim decidiu a revisão criminal (fl. 18-21, grifei):
A inicial acusatória foi julgada procedente e o requerente condenado
à pena privativa de liberdade pela prática do crime imputado.
Ocorre que, irresignado com o provimento condenatório o acusado
interpôs APELAÇÃO CRIMINAL pugnando por sua absolvição
pela falta de provas suficientes, pela redução da pena imposta, por
ausência de provas dos antecedentes e da reincidência, além de
requerer o reconhecimento do tráfico privilegiado.
[...]
O trânsito em julgado se deu aos 12 de agosto de 2022 (f. 274 dos
autos n.o 0001140-72.2019.8.12.0041).
[...]
Note-se, em verdade, que o interesse do requerente já foi
apreciado e julgado, impedindo nova análise da matéria, pois, a
revisão criminal não pode se constituir em reiterada apelação,
somente sendo cabível nos casos arrolados no artigo 621, do
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53748317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:59
Código de Controle do Documento: e6190e69-c555-4a72-8023-1a64e5467df3

Está nítido, pelas alegações do requerente, que este simplesmente
não concorda com o julgamento contra si proferido, sendo certo que
a sentença analisou de forma suficiente a matéria controvertida.
Frise-se que sua insurgência em relação à absolvição foi
devidamente apreciada por esta Corte de Justiça – sendo analisadas
oitivas de testemunhas, depoimentos e demais elementos
probatórios – e, não suficiente, agora busca sanar seu
inconformismo utilizando-se da REVISÃO CRIMINAL, a qual
repise-se não tem referida finalidade, cingindo seu cabimento às
hipóteses expressamente delineadas no
Processual.
art. 621, Códex
[...]
Assim, não deve ser conhecido o pleito.

O entendimento firmado no acórdão está em harmonia com a orientação
desta Corte, segundo a qual "a hipótese de insuficiência ou fragilidade do
arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de
cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos do
do Código de
art. 621
Processo Penal" (AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.004.958/RJ,
Paciornik, 5a T., DJe
.
29/6/2023)
Com efeito, "o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com
fundamento no
do Código de Processo Penal, pressupõe
art. 621, inciso I,
condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera
fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl no
rel. Min. Laurita
REsp 1940215/RJ,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
16/11/2021,
25/11/2021)
Ademais, "o cabimento da revisão criminal ocorre em situações
excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de
relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica"
(AgRg no
relator o Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.846.669/SP,
Turma, julgado em 1o/6/2021, DJe
.
7/6/2021)
No caso, extrai-se do acórdão de apelação o seguinte (fl. 40, grifei):
A testemunha policial civil Danilo foi firme em confirmar toda a
ocorrência, no sentido de que avistaram os três usuários de drogas
Josias, Edemilton e Roger fumando maconha e resolveram abordá-
los, momento em que apreenderam uma porção de maconha,
totalizando 17,4 gramas com Edemilton; os três delataram o ora
Documento eletrônico VDA53748317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:59
Código de Controle do Documento: e6190e69-c555-4a72-8023-1a64e5467df3

apelante Marcelo, vulgo “Leke”, apontando-o como vendedor da
droga, afirmando que pagaram-lhe R$ 50,00 (cinquenta reais) pela
porção, bem como que o conheciam do local de trabalho, pois
trabalhavam juntos (fl. 237).
Os usuários de drogas Josias e Edemilton, ouvidos em juízo,
confirmaram que, juntamente com Roger, todos primos, foram
abordados pelos policiais civis fumando um cigarro de
maconha, cuja porção foi adquirida do apelante Marcelo, colega
de trabalho, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Por fim,
ratificaram que o apelante trabalhava na mesma firma que eles
e que somente compraram droga dele essa vez, sendo que não
(fls. 107-108).
tinham nenhum problema com o mesmo
Desta forma, verificado que a sentença condenatória está em
consonância com as provas colhidas durante a instrução criminal,
haja vista as declarações das testemunhas e laudo pericial aliados às
circunstâncias fáticas que envolveram o delito em questão,
evidenciando que o apelante vendeu uma porção de entorpecente,
totalizando 17,4 gramas de maconha, para os usuários Josias,
Edemilton e Roger, não há falar em absolvição.

A condenação está amparada em conjunto probatório suficiente, o que
inclui a declaração de três usuários, que confirmaram, em juízo, haver comprado a
droga do réu, e a defesa não apresentou nova prova capaz de inocentá-lo.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PRÓPRIO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus, no qual se buscava a desclassificação da condenação
por tráfico de drogas para posse de drogas para uso próprio.
2. Os agravantes foram condenados pelo delito de tráfico de drogas
porque guardavam e tinham em depósito 4 porções de maconha
(16,83g) e foram surpreendidos vendendo 2 outras porções a um
usuário (4,7g).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de
droga apreendida estando dentro do parâmetro estipulado no Tema
506 do STF, como de quantia presumidamente tida como
Documento eletrônico VDA53748317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:59
Código de Controle do Documento: e6190e69-c555-4a72-8023-1a64e5467df3

caracterizadora da condição de usuário, justifica a desclassificação
da conduta dos agravantes de tráfico de drogas para uso próprio.
III. Razões de decidir
4. A revisão criminal não se presta a reapreciar provas já
analisadas, mas sim para sanar erro técnico ou injustiça na
condenação.
5. A condenação está amparada em conjunto probatório
suficiente, incluindo testemunhos oculares da venda da droga
para um usuário, o que corrobora a denúncia anônima recebida
de que eles exerceriam a traficância no local.
6. A defesa não apresentou prova nova que pudesse inocentar os
acusados, e a condenação não é manifestamente contrária à
evidência dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada
como uma segunda apelação para reexaminar provas e fatos já
apreciados. 2. A condenação por tráfico de drogas está amparada em
conjunto probatório suficiente."
Dispositivos relevantes citados:
caput e
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
§ 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 919.959
/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC 882.375/PI, Rel.
6/8/2024,
19/8/2024;
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
23/8/2024.
(AgRg no HC n. 1.012.481/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei)
3/9/2025,
8/9/2025,

Por fim, extrai-se do acórdão de apelação o seguinte (fl. 45):
No que concerne ao reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado, analisando os autos, verifica-se que o apelante não
preenche os requisitos legais, pois além de possuir antecedentes
e, diante das circunstâncias do fato
criminais, é reincidente
delituoso, conclui-se que se dedicava às atividades criminosas,
“fazendo do tráfico de drogas um meio de vida” (fl. 157).

O entendimento firmado pela Corte de origem está em harmonia com a
orientação deste Superior Tribunal, segundo a qual "A aplicação da minorante do
tráfico privilegiado exige o cumprimento dos requisitos legais, sendo vedada sua
Documento eletrônico VDA53748317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:59
Código de Controle do Documento: e6190e69-c555-4a72-8023-1a64e5467df3

concessão em casos de reincidência ou maus antecedentes" (AgRg no HC n. 946.284
/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
.
6/3/2025)
Portanto,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53748317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:59
Código de Controle do Documento: e6190e69-c555-4a72-8023-1a64e5467df3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.084 / MS
Número Registro: 2025/0435565-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011407220198120041 11407220198120041 14060325520258120000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TAINARA FERNANDA DE SOUZA SAMPAIO
ADVOGADA
: TAINARA FERNANDA DE SOUZA SAMPAIO - MS022081
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TAINARA FERNANDA DE SOUZA SAMPAIO - MS022081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54083369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: cced8bfc-ecc0-40cd-adce-9b123621beb2

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: cced8bfc-ecc0-40cd-adce-9b123621beb2